Tribunal: TJES
Processo: 5001688-85.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001688-85.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: WESLEY DE ALMEIDA MIRANDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5001688-85.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
OI S.A.

RECORRIDO:
WESLEY DE ALMEIDA MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor relata que
possui plano de telefonia móvel junto a VIVO, todavia, houve a portabilidade para a requerida OI MÓVEL, sem sua aceitação. Alega que procurou a VIVO e para retornar com a antiga operadora, teve que arcar com a quantia de R$ 59,99 e R$ 46,69, referente a duas faturas. Todavia, posteriormente, o autor recebeu em sua casa contrato de prestação de serviços com a requerida e 5 (cinco) chip de celulares, bem como uma fatura no valor de R$ 134,88. Aduz que o referido fato causou transtornos à parte autora, levando-se em consideração que a linha foi bloqueada junto a VIVO, bem como, está sendo cobrado valor de chip, que sequer desbloqueou.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença
a quo
.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de
consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável a procedência da pretensão autoral, uma vez que a Recorrente, em momento algum, foi capaz de demonstrar que a portabilidade foi contratada pela autora, ônus que lhe cabia. Dessa forma, natural a dedução de que a portabilidade se deu de maneira irregular, sendo o débito constituído de forma indevida.

Além disso, também não subsistem quaisquer documentos que comprovem a existência e legitimidade de débito. As telas sistêmicas trazidas pela Recorrente, por si só, não funcionam como meio concreto para comprovação de suas alegações. De maneira semelhante, o fato da Recorrente possuir dados do autor também não evidencia de nenhuma forma a contratação em questão.

Neste sentido, está configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido. No caso, vejo que pela consequência da interrupção da linha da parte autora para concretização da migração não requisitada e pela cobrança indevida, resta configurado violação a direito personalíssimo do consumidor, ultrapassando-se a esfera do mero aborrecimento, como conclui o juízo
a quo
.

Não obstante, considero o
quantum
indenizatório fixado em sentença como exagerado, levando em consideração as particularidades do caso.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, me convenço de que
quantum
arbitrado deve ser reformado para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que considero justa e adequada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
minorando o valor fixado a título de indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00.

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.